Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor disponibilizados ao Juízo de origem, não se revela producente pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte agravada. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.